Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CONTINÊNCIA E CONEXÃO. REJEIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. ÔNUS. EMBARGANTE. CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE.
1. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
3. De acordo com a Súmula no 235 do STJ, a conexão não arreta a reunião dos processos quando um deles já foi julgado.
4. É inviável a concessão de tutela antecipada para suspender a eficácia da sentença ante a não demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade do direito.
5. Alegado excesso na execução, incumbe à parte declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo atualizado e discriminado do seu cálculo (art. 917, § 3o do CPC). Descumpridos esses requisitos essenciais, os embargos à execução e os respectivos recursos deverão ser processados sem o exame da matéria suscitada, nos termos do art. 917, § 4o, II do CPC.
6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, por ser necessária a caracterização do destinatário final da relação, inclusive nos casos de fomento da economia agrícola. Precedente do STJ.
7. Configura-se a novação quando há obrigação jurídica anterior, a assunção de uma nova e o ânimo de novar. Como consequência, as obrigações anteriores são extintas, bem como as garantias e os acessórios que acompanham o título originário. Logo, devem prevalecer as regras que regem o título de crédito representativo da nova obrigação assumida pelo devedor.
8. A jurisprudência consolidada pelo STJ entende ser legítima a cominação da comissão de permanência, desde que respeitados os limites definidos nas Súmulas no 30, no 294 e no 472 daquela Corte.
9. Recursos conhecidos e não providos.